Tribunal: TJES
Processo: 5002056-87.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002056-87.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO PORTELA CRUZ e outros (2)
RECORRIDO: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DO RÉU. ATO ILÍCITO COMPROVADO. OFENSAS PROFERIDAS À AUTORA PELO REPRESENTANTE DA EMPRESA. DANO MORAL FIXADO EM R$ 2.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5002056-87.2022.8.08.0021

Recorrente: RICARDO PORTELA CRUZ e ELENILZA SENA SANTOS

Recorrido: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Inicialmente, passo à análise do pedido de gratuidade de justiça feito pelos 2º recorrentes
RICARDO PORTELA CRUZ e ELENILZA SENA SANTOS.

Em detida análise dos autos tenho que deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça da parte, pois apesar de alegar que não possui condições de arcar com as custas processuais, deixou de comprovar a dita alegação, pois não há nenhum documento nos autos que indique que a condição financeira de hipossuficiência das partes.

Em especial, sustentou o recorrido que a parte Ricardo é sócio de uma empresa cujo capital gira em torno de R$200.00,00, contra a qual não houve comprovação em sentido diverso.

Assim, inexistindo prova em contrário que comprove que a condição financeira das partes não é suficiente para o pagamento das custas ou documentos aptos a demonstrar a vida financeira das partes, tais como declarações de imposto de renda dos últimos três exercícios, e como os elementos dos autos fazem prova diversa à hipossuficiência financeira da parte, tenho que deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade.

Logo, não merece prosperar o pedido de deferimento de justiça gratuita dos recorrentes RICARDO PORTELA CRUZ e ELENILZA SENA SANTOS pelo qual
INDEFIRO
os pedidos.

Outrossim, entendo que o recurso interposto pelos recorrentes
RICARDO PORTELA CRUZ e ELENILZA SENA SANTOS
não deve ser conhecido por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, explico.

A sentença foi proferida no dia 27/09/2023, sendo a intimação eletrônica expedida no dia 13/11/2023 e a ciência registrada em 16/11/2023 às 00:00:00.

O início do prazo recursal iniciou-se no dia 17/11/2023. Dessarte, como a parte possuía 10 dias úteis para a interposição do recurso com base no artigo 42 da Lei 9099/95
, tinha a parte até o dia 31/11/2023 para interpor o recurso inominado, pelo qual carece o recurso de tempestividade recursal.

Pelo exposto, com arrimo do
art. 932, inciso III
do CPC/15,
NÃO CONHEÇO
do Recurso interposto.

Condeno os recorrentes em custas e honorários os quias fixo no importe de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos dos arts. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85 §8º do CPC;

Recurso interposto pelo 1º recorrente conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (Id 7417074).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a segunda recorrida ELENILZA SENA SANTOS não possui cadastro com a recorrente;
b)
que inexiste ato ilícito praticado por parte do recorrente;
c)
que a testemunha afirma que não presenciou postura ofensiva por parte da empresa;
d)
que seja julgado improcedente o pedido inicial.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de ato ilícito praticado pela ré capaz de gerar indenização por danos morais.

Aduzem os autores na inicial que possuem comércio de mercearia e açougue e que em 2015 firmaram contrato com a ré na qual a empresa disponibilizou uma geladeira freezer vertical para o uso.

Sustenta que em 2019 o bem teve um problema e foi solicitado conserto, como transcorreu tempo sem a substituição da geladeira pela empresa ré, os autores consertaram a geladeira com recursos próprios. Em dezembro de 2020 os funcionários da ré foram ao empreendimento para substituir a geladeira por uma de modelo mais antigo, o que foi rejeitado.

Afirma ainda que em 05/10/2021 os autores solicitaram ao representante da empresa outra geladeira, o que foi negado pelo representante por afirmar que eles não devolveram a geladeira antiga na troca e que ainda que havia visto a suposta geladeira em outro comércio de propriedade dos requerentes, constrangendo os mesmos diante dos clientes.

A ré, em contestação afirma a inexistência de ato ilícito por ela pratica.

A sentença julgou procedente o pedido inicial de danos morais.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

No tocante ao pedido de indenização por danos morais em face da 1ª autora, tenho que merece parcial provimento.

A indenização por danos morais tem amparo no art. 5º, X, da CF/88, que estabelece: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

Apurada a conduta indevida da requerida, resta averiguar se houve o resultado: dano moral. O dano moral se caracteriza em tudo aquilo que cause dissabor, angústia, dor, sofrimento, constrangimento ou macule o nome ou a honra da vítima.

É o que se apreende das lições do Mestre Rui Stoco: o “chamado dano moral corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos atributos da personalidade” (in Tratado de Responsabilidade civil, p. 128).

A 2ª autora alegou em sua exordial que o preposto da ré ao comparecer no estabelecimento comercial, e ao ser questionado sobre a substituição da geladeira, o preposto disse que tinha visto uma geladeira da empresa em outro comércio de propriedade dos requerentes, motivo pelo qual constrangeu os requerentes diante dos clientes.

As testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento, reforçam que existiu a ofensa em face da requerente. Vejamos:

A testemunha Marcos de Souza Mota declarou que: “presenciou o funcionário de uma empresa de cerveja, cujo o freezer tinha a logomarca Itaipava; que com voz alterada se dirigia a palavra à requerente, que ouviu ele dizer chamando-a de mentirosa e que havia outro freezer em outro estabelecimento comercial”. [...]. “que além desse episódio presenciado, apenas ouviu outros comentários sobre o impasse de troca da geladeira; [...]. que se recorda que o representante da empresa chamou a parte autora com o termo denotando-se o nome de “ladra” ou “ladrona” ou “cambada de ladrão”. (ID. 22829945 - Pág. 3)

A testemunha Milena Oliveira Sá afirma que, em que pese não ter presenciado ofensas por parte do preposto da ré em face dos autores, que ouviu um falatório que percorreu o bairro de que tal empresa acusou a dona de “ladra”, pois ela estaria com outro freezer em outro comércio. (ID. 22829945 - Pág. 2)

Desse modo, a situação vivenciada pela 2ª requerente transcende os meros aborrecimentos do cotidiano e enquadra-se no conceito de lesão extrapatrimonial, impondo a devida compensação pecuniária.

O empregador é responsável pelos atos ilícitos praticados por seus empregados ou prepostos no exercício do trabalho ou em razão dele, conforme o disposto no art. 932, inciso III , do Código Civil.

No caso em exame estamos diante do dano in re ipsa. Logo, prescindível a prova do prejuízo moral, visto que este se depreende da própria conduta ilícita. Em hipóteses semelhantes já decidiu os tribunais pátrios:

[...]

Como é cediço a fixação do valor a ser pago a título de indenização por danos morais é feita por arbitramento do magistrado, o qual o quantifica tendo por base a extensão do dano (art. 944 do Código Civil), a culpabilidade do agente no evento, a capacidade econômica das partes envolvidas e, notadamente, a binômio justa indenização/não enriquecimento sem causa.

Neste contexto, considerando a capacidade econômica da requerida, a inviolabilidade da honra e da imagem dos autores, bem como visando desestimular a conduta impugnada, sem descuidar da vedação de enriquecimento sem causa, fixo indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da 2º requerente.

Por fim, consta da defesa pedido da ré de condenação dos autores em litigância de má-fé, pois diante da fundamentação supra, não deve prosperar.

Ademais, basta a simples afirmação de que a parte incorreu em uma das hipóteses previstas no artigo 80 CPC, exige-se a demonstração de que o acusado agiu com dolo específico de causar prejuízo à parte adversa, com a indicação precisa dos fatos que levaram à referida conclusão.

A aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados. Assim, como não restou cabalmente comprovado nos autos que a parte ré é litigante de má-fé, indefiro esse pleito.

grifos meus

Cabe destacar que embora não haja comprovação de que a 2º recorrida não seja sócia da empresa, a testemunha Marcos de Souza Mota é clara ao afirmar que a ofensa foi dirigida à autora (Id 7417065). Desse modo, não há que se falar em ilegitimidade ativa da parte.

Outrossim, a condenação da sentença teve como base o depoimento de testemunha que afirma que presenciou as ofensas. Dessa forma, o depoimento da testemunha Milena de Oliveira de que não presenciou o ocorrido, mas que “ouviu um falatório que percorreu o bairro de que tal empresa acusou a dona de “ladra” não foi utilizado como base para a condenação, mas sim para reforçar o entendimento de que a notícia do ocorrido tinha se espalhado na localidade, ampliando os danos causados à honra objetiva da autora.

O dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que o recorrido teve sua honra objetiva e subjetiva maculada pelas palavras do empregado da recorrente, tenhp que a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
de R$2.000,00.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas e honorários os quias fixo no importe de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos dos arts. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85 §8º do CPC;

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)